Tribunal: STJ
Processo: 1000453-20.2024.8.26.0589
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222983 - SP(2025/0255547-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: VALDO SOARES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. CADASTRO
DE DADOS PESSOAIS. DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
DANO MORAL PRESUMIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais, na qual se alegou a divulgação de dados
pessoais do autor, como CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento,
endereço, números de telefone, título de eleitor e estimativa de renda, sem autorização ou
notificação prévia.
2. O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, entendendo que a
disponibilização de dados se destinava exclusivamente à proteção do crédito, sendo
autorizada pela
e pela LGPD, sem necessidade de consentimento ou
Lei n. 12.414/2011
comunicação do titular, desde que não se tratasse de dados sensíveis.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação,
considerando que os dados disponibilizados não eram sensíveis ou excessivos e que a
prática estava em conformidade com a legislação aplicável, aplicando o entendimento do
Tema Repetitivo n. 710 e a Súmula n. 550 do STJ.
4. O recorrente sustenta que a disponibilização e comercialização de dados pessoais sem
consentimento ou comunicação prévia ao consumidor configura ato ilícito e enseja
indenização por danos morais presumidos, diferenciando o caso do sistema de credit
.
scoring
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o gestor de banco de dados para formação
de histórico de crédito pode disponibilizar informações cadastrais, especificamente o
número de telefone, dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação
prévia; e (ii) saber se essa prática, em caso de ilegalidade, configura dano moral
indenizável ao titular dos dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54645789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 74259009-b887-4146-8fe8-ed8517beb0a9

6. A gestão de banco de dados deve observar o dever de informar o consumidor sobre o
armazenamento e tratamento de seus dados pessoais, conforme previsto no
§ 2o,
art. 43,
do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 4o, § 4o, e 5o, V, da Lei n. 12.414/2011.
7. A
estabelece que informações cadastrais e de adimplemento
Lei n. 12.414/2011
podem ser compartilhadas apenas com outros bancos de dados, enquanto a
disponibilização de dados pessoais identificáveis a terceiros consulentes exige prévia
autorização específica do titular.
8. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro e a
finalidade do tratamento de seus dados pessoais caracteriza violação dos deveres legais
de informação e transparência.
9. A disponibilização indevida de dados pessoais a terceiros consulentes fora das
hipóteses legalmente previstas configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re
ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
10. A exposição indevida de dados pessoais compromete a privacidade e a
autodeterminação informativa do titular, gerando sensação de insegurança apta a
configurar o abalo moral indenizável.
11. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 74259009-b887-4146-8fe8-ed8517beb0a9

RECURSO ESPECIAL No 2222983 - SP(2025/0255547-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: VALDO SOARES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. CADASTRO
DE DADOS PESSOAIS. DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
DANO MORAL PRESUMIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais, na qual se alegou a divulgação de dados
pessoais do autor, como CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento,
endereço, números de telefone, título de eleitor e estimativa de renda, sem autorização ou
notificação prévia.
2. O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, entendendo que a
disponibilização de dados se destinava exclusivamente à proteção do crédito, sendo
autorizada pela
e pela LGPD, sem necessidade de consentimento ou
Lei n. 12.414/2011
comunicação do titular, desde que não se tratasse de dados sensíveis.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação,
considerando que os dados disponibilizados não eram sensíveis ou excessivos e que a
prática estava em conformidade com a legislação aplicável, aplicando o entendimento do
Tema Repetitivo n. 710 e a Súmula n. 550 do STJ.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

4. O recorrente sustenta que a disponibilização e comercialização de dados pessoais sem
consentimento ou comunicação prévia ao consumidor configura ato ilícito e enseja
indenização por danos morais presumidos, diferenciando o caso do sistema de credit
.
scoring
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o gestor de banco de dados para formação
de histórico de crédito pode disponibilizar informações cadastrais, especificamente o
número de telefone, dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação
prévia; e (ii) saber se essa prática, em caso de ilegalidade, configura dano moral
indenizável ao titular dos dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A gestão de banco de dados deve observar o dever de informar o consumidor sobre o
armazenamento e tratamento de seus dados pessoais, conforme previsto no
§ 2o,
art. 43,
do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 4o, § 4o, e 5o, V, da Lei n. 12.414/2011.
7. A
estabelece que informações cadastrais e de adimplemento
Lei n. 12.414/2011
podem ser compartilhadas apenas com outros bancos de dados, enquanto a
disponibilização de dados pessoais identificáveis a terceiros consulentes exige prévia
autorização específica do titular.
8. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro e a
finalidade do tratamento de seus dados pessoais caracteriza violação dos deveres legais
de informação e transparência.
9. A disponibilização indevida de dados pessoais a terceiros consulentes fora das
hipóteses legalmente previstas configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re
ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
10. A exposição indevida de dados pessoais compromete a privacidade e a
autodeterminação informativa do titular, gerando sensação de insegurança apta a
configurar o abalo moral indenizável.
11. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por VALDO SOARES, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e
da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fls.
311):

Prestação de serviços – Obrigação de fazer cc indenizatória
– Dados cadastrais do autor constantes do serviço Acerta
Essencial disponibilizado pela SCPC Boa Vista –
Informações não enquadradas dentre as legalmente
definidas como sensíveis ou excessivas, nos termos do art. 5
o, II da
e
o, § 3o da
Lei no 13.709/2018 art. 3
Lei no 12.414/11
– Improcedência mantida – Improvimento.

Na origem, o recorrente ajuizou ação condenatória de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência contra BOA VISTA
SERVICOS S.A.
Alegou que a recorrida, na qualidade de gestora de banco de dados, coleta e
comercializa suas informações pessoais sem prévia comunicação ou autorização para
tanto. As informações em questão seriam seu CPF, nome completo, nome da mãe, data
de nascimento, endereço, números de telefone, título de eleitor e estimativa de renda, por
meio dos serviços "ACERTA Cadastral", "ACERTA Básico", "ACERTA Intermediário",
"ACERTA Completo" e "DATAPLUS".
Sustentou que tal prática viola o disposto no
§ 2o, do Código de
art. 43,
Defesa do Consumidor, na Lei n.
(Lei do Cadastro Positivo) e na Lei Geral
12.414/2011
de Proteção de Dados, configurando ato ilícito que enseja o dever de indenizar os danos
morais sofridos, os quais seriam
.
in re ipsa
O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente (fls. 217-223).
Fundamentou sua decisão na tese de que a disponibilização de dados se destina
exclusivamente à proteção do crédito. Essa hipótese seria autorizadora do tratamento de
dados prevista na Lei n.
e independeria de consentimento ou comunicação
12.414/2011
do titular quando não se trata de dados sensíveis. O magistrado considerou, ainda, que as
informações não se mostram abusivas e que a questão se amoldaria ao entendimento do
STJ sobre a matéria.
Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento ao recurso. O acórdão recorrido entendeu que a atividade
desenvolvida pela ré, ao disponibilizar dados cadastrais (telefone, data de nascimento,
nome da mãe, renda, score) sem prévia notificação, não é proibida, pois tais dados não se
enquadram como sensíveis ou excessivos. Consignou, ademais, a observância da Lei
Geral de Proteção de Dados e da Lei do Cadastro Positivo, aplicando ao caso o Tema
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

Repetitivo n. 710 e a Súmula n. 550 do STJ, concluindo pela ausência de ato ilícito a ser
reparado (fls. 310-318).
Em suas razões de recurso especial, o recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 43, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor;
arts. 3o, §§ 1o e 3o, I, 4o e 5o, VII, da Lei n.
; arts. 7o, I e X, 8o e 9o, da Lei n.
12.414/2011
(LGPD), além do
do Código Civil.
13.709/2018
art. 21
Argumenta, em suma, que a hipótese dos autos distingue-se do sistema de
, tratando-se de comercialização de dados pessoais sem o consentimento ou
credit scoring
a devida comunicação prévia ao consumidor. Defende que a abertura de cadastro com
dados pessoais exige a prévia comunicação ao consumidor, e que a ausência de tal
providência configura ato ilícito e gera dano moral presumido, citando precedente desta
Corte (
.
REsp 1.758.799/MG)
Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (fls. 368-388), nas quais
pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 389-391) e remetido a esta
Corte Superior para análise do mérito.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso especial merece ser provido.
A controvérsia jurídica posta à apreciação desta Corte Superior consiste em
decidir se (I) o gestor de banco de dados para formação de histórico de crédito pode
disponibilizar informações cadastrais, especificamente o número de telefone, dos
cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação prévia; e (II) se essa prática,
em caso de ilegalidade, configura dano moral indenizável ao titular dos dados.
Sobre a matéria, o Tribunal Paulista assim se posicionou (fls. 313-317):
Essas informações, porém, conquanto constituam dados
pessoais, não configuram dados sensíveis ou excessivos,
nos termos do
o, II da
e
o, § 3o
art. 5
Lei no 13.709/2018 art. 3
da
(...). Com efeito, ainda que a parte
Lei no 12.414/11
apelante discorde, compreende-se que o nome da mãe, a
despeito do número do CPF, muitas vezes auxilia na
distinção entre pessoas cujo crédito está sendo analisado e,
por outro lado, o número do título de eleitor, a origem do
número de CPF e o grau de instrução, em rigor não violam
a privacidade da pessoa. Não se olvide que a manutenção
do cadastro, em si, é admitida independentemente de prévia
autorização do consumidor, como se infere da
jurisprudência desta Corte de Justiça (...). Por não se
enquadrarem no conceito de dados sensíveis ou excessivos,
inaplicável o recurso repetitivo invocado pela recorrente.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

Nessa senda, tenho por correta a sentença de
improcedência (...).
Com efeito, o acórdão recorrido afastou a pretensão indenizatória ao
fundamento de que os dados disponibilizados pela recorrida não se enquadrariam no
conceito legal de dados sensíveis ou excessivos, razão pela qual seria lícito o seu
tratamento e compartilhamento para fins de proteção do crédito, aplicando-se ao caso o
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 710 e a Súmula n. 550 do STJ.
Em suas razões de recurso especial, o recorrente sustenta que o Tribunal de
origem incorreu em equívoco de enquadramento jurídico ao confundir a atividade de
gestão e comercialização de dados cadastrais com o sistema de
. Afirma
credit scoring
que a controvérsia não envolve a mera atribuição de pontuação estatística de risco, mas a
efetiva coleta, armazenamento e disponibilização onerosa de dados pessoais
identificáveis a terceiros consulentes, sem a prévia comunicação ao titular, em afronta ao
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, à Lei n.
e à Lei Geral de
art. 43,
12.414/2011
Proteção de Dados. Defende, ainda, que a ausência de comunicação e de autorização
específica configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, conforme entendimento
consolidado nesta Corte.
Com razão.
Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado deste
Superior Tribunal de Justiça, a disponibilização de dados pessoais, ainda que não
sensíveis, por gestor de banco de dados a terceiros, fora das hipóteses legalmente
previstas e sem a prévia comunicação ou autorização do cadastrado, configuram ato
ilícito e gera dano moral presumido.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DO
CONSUMIDOR.
CONSENTIMENTO.
AUSÊNCIA.
DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
1. A disponibilização de dados, ainda que não sensíveis,
por gestor de banco de dados a terceiros, sem
consentimento do cadastrado, gera dano moral presumido.
2. Recurso Especial conhecido em parte, e, nessa extensão,
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.141.950/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
28/8/2025.

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT
SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO
PELA

TRATAMENTO
E

LEI
No
12.414/2011.
ABERTURA
DO
CADASTRO
SEM
CONSENTIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMUNICAÇÃO.
NECESSIDADE.
DISPONIBILIZAÇÃO
DOS
DADOS
DO
CADASTRADO.
HIPÓTESES
PREVISTAS
NA
INFORMAÇÕES CADASTRAIS E
LEI No 12.414/2011.
DE
ADIMPLEMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPARTILHAMENTO
APENAS
A
OUTROS
BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO
AOS DADOS QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS
A TERCEIROS CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA
QUANTO AOS DEVERES LEGAIS DE TRATAMENTO
DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO
CADASTRADO.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
9/5/2023
19/12/2023.
2. O propósito recursal é decidir se (I) o gestor de banco de
dados para formação de histórico de crédito pode
disponibilizar informações cadastrais (dados pessoais não
sensíveis) dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a
sua comunicação e prévio consentimento; e (II) essa prática
configura dano moral ao cadastrado.
3. O
e a
tratam
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ
especificamente do credit scoring, ficando expressamente
consignado que essa prática "não constitui banco de
dados", o qual é regulamentado pela Lei no 12.414/2011,
que "disciplina a formação e consulta a bancos de dados
com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou
de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito".
4. O gestor de banco de dados com a finalidade de proteção
do crédito, pode realizar o tratamento de dados pessoais
não sensíveis e abrir cadastro com informações de
adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, sem o
consentimento prévio do cadastrado, em observância aos
arts. 4o, I, da
e 7o, X, da LGPD.
Lei no 12.414/2011
5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela
somente pode disponibilizar a terceiros
Lei no 12.414/2011
consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o
consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito,
mediante prévia autorização específica do cadastrado (nos
moldes do Anexo do Decreto no
), conforme o
9.936/2019
o, IV, "a" e "b" da referida lei.
art. 4
6. Por outro lado, em observância o inciso III do
o da
art. 4
as informações cadastrais e de
Lei no 12.414/2011,
adimplemento
armazenadas
somente
podem
ser
compartilhadas com outros bancos de dados, que são
geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto
na forma da lei e regulamento.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em
obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que
sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio
e expresso consentimento do titular, com base na
autonomia da vontade, pois não há autorização legal para
que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados aos
consulentes.
8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco
de dados, embora não seja exigido o consentimento prévio,
é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto
aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o
cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos
termos do
o, I e § 4o, da
além de
art. 4
Lei no 12.414/2011,
exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus
dados.
9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento
(que inclui a coleta, o armazenamento e a transferência a
terceiros) dos dados do titular - dentre os quais se inclui o
dever de informar - faz nascer para este a pretensão de
indenização pelos danos causados e a de fazer cessar,
imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade.
Precedente.
10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos
bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral
presumido (in re ipsa) ao cadastrado titular dos dados,
diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele
experimentada.
11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para
terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que
somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados - como as informações cadastrais - deve responder
objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
em observância aos arts. 16 da
e 42 e
Lei no 12.414/2011
43, II, da LGPD.
12. No recurso sob julgamento, foram disponibilizadas
indevidamente
as
informações
cadastrais
e
de
adimplemento da recorrente a terceiros consulentes, os
quais, contudo, somente poderiam ter acesso ao score de
crédito e, mediante prévia autorização, do histórico de
crédito.
13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
para julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, a fim de condenar a ré (SERASA S.
A) a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer forma, os
dados
da
autora
(informações
cadastrais
e
de
adimplemento), sem a sua prévia autorização, para
terceiros consulentes, com exceção de outros bancos de
dados; e (II) pagar a autora o valor de R$ 11.000,00, a
título de indenização por danos morais.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.115.461/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
14/10/2024.
)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO
DE
DADOS
PESSOAIS.
DIVULGAÇÃO
SEM
AUTORIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve
sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais,
alegando divulgação de dados pessoais sem autorização ou
notificação prévia.
2. A decisão de primeira instância considerou que a
divulgação dos dados não era proibida, não se tratando de
informações sensíveis ou excessivas, e que não houve
ilicitude, negando a indenização por danos morais.
3. O recorrente sustenta que a disponibilização e
comercialização de dados pessoais sem consentimento
enseja indenização por danos morais, diferenciando o caso
do Tema n. 710, que trata de credit scoring.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
divulgação de dados pessoais em banco de dados sem
autorização prévia do consumidor configura violação de
direitos e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A gestão de banco de dados impõe a observância das
normas do CDC e da
destacando-se o
Lei n. 12.414/2011,
dever de informar o consumidor sobre o armazenamento e
o tratamento de seus dados.
6. A inobservância dos deveres relacionados ao tratamento
de dados do consumidor gera o direito à indenização por
danos causados e à cessação da ofensa aos direitos da
personalidade.
7. A informação e a autorização do consumidor são
imprescindíveis para a regularidade do cadastro; e a
ausência de consentimento prévio configura dano moral in
re ipsa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos
iniciais, condenando a parte demandada a se abster de
disponibilizar dados pessoais sem autorização e a pagar
indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A gestão de banco de dados deve
observar o dever de informar o consumidor sobre o
armazenamento e tratamento de seus dados pessoais. 2. A
ausência de consentimento prévio para a divulgação de
dados pessoais configura violação de direitos e enseja
indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados:
arts.
Lei n. 12.414/2011,
3o, §3o, 4o, III, 5o, V, 9o;
arts. 7o, I e X,
Lei n. 13.709/2018,
8o; Código de Defesa do Consumidor,
§§ 1o e 2o.
art. 43,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.758.799/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

12/11/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.115.461/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

8/10/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.133.261/SP,
Terceira Turma, julgado em 8/10/2024.
(
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.149.013/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
)
11/9/2025.

Essa é justamente a hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

A controvérsia não se refere à legalidade do sistema de
, que
credit scoring
consiste em método estatístico de avaliação do risco de crédito e não se qualifica como
banco de dados, mas à atividade de tratamento, armazenamento e disponibilização
onerosa de informações cadastrais identificáveis — como CPF, nome completo, nome da
mãe, data de nascimento, endereço, números de telefone, título de eleitor e estimativa de
renda — a terceiros consulentes, o que caracteriza típica gestão de banco de dados,
sujeita ao regime jurídico próprio do Código de Defesa do Consumidor, da Lei n.
e da Lei n.
12.414/2011
13.709/2018.
Embora a Lei do Cadastro Positivo e a LGPD admitam o tratamento de
dados pessoais não sensíveis para fins de proteção do crédito, essa autorização não é
irrestrita.
O
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso ao exigir a
art. 43,
comunicação ao consumidor acerca da abertura de cadastro quando não solicitada por
ele, exigência reforçada pelo
o, § 4o, e pelo
o, V, da Lei n.
que
art. 4
art. 5
12.414/2011,
asseguram ao cadastrado o direito de ser informado sobre o armazenamento e a
finalidade do tratamento de seus dados pessoais.
Ademais, a Lei n.
estabelece distinção clara quanto às
12.414/2011
hipóteses de compartilhamento. As informações cadastrais e de adimplemento podem ser
compartilhadas apenas com outros bancos de dados, ao passo que, em relação a terceiros
consulentes, somente é admitida a disponibilização da pontuação de crédito e, mediante
autorização específica, do histórico de crédito, não se estendendo essa permissão ao
fornecimento de dados pessoais identificáveis.
No caso concreto, o recorrente afirmou e comprovou, por meio dos
documentos juntados aos autos, os quais foram apreciados no aresto recorrido, que seus
dados pessoais foram coletados, armazenados e disponibilizados pela recorrida a
terceiros consulentes, mediante consulta onerosa, sem que tivesse sido previamente
comunicado acerca da abertura do cadastro ou da finalidade do tratamento, circunstância
suficiente para caracterizar a violação dos deveres legais de informação e transparência.
Nesse contexto, o dano moral é presumido, decorrendo da própria ilicitude
da conduta, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A exposição
indevida de dados pessoais a um número indeterminado de consulentes compromete a
esfera da privacidade e da autodeterminação informativa do titular, gerando sensação de
insegurança apta a configurar o abalo moral indenizável.
Em relação ao
indenizatório, consideradas as peculiaridades do
quantum
caso, a extensão da lesão e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas,
mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia
que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar em
enriquecimento indevido.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento para
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a
recorrida a se abster de disponibilizar os dados pessoais do recorrente a terceiros
consulentes fora das hipóteses legalmente previstas, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido
monetariamente a partir da data deste julgamento (
e acrescido de
Súmula n. 362/STJ)
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (
, qual seja, a data da consulta indevidamente disponibilizada.
Súmula n. 54/STJ)
Invertida a sucumbência, condeno a parte recorrida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:33
Código de Controle do Documento: 6d262fbd-36fc-4a08-9207-60a288b9f990

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.983 / SP
Número Registro: 2025/0255547-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004532020248260589
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDO SOARES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 75399366-bc7e-424e-94cf-42fd2812b29c